Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708434-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ZILMAR FICH ARRUDA, MARIA DE FATIMA DIVERIO ARRUDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JOAO ZILMAR FICH ARRUDA e MARIA DE FATIMA DIVERIO ARRUDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença 0714092-40.2018.8.07.0001 (proposto pelas agravantes em desfavor do agravado Banco do Brasil S/A), no seguinte teor (ID 115053514): “Ante a negativa do Banco do Brasil quanto ao pedido de levantamento de valores, intimem-se os credores para que apresentem caução idônea para levantamento da quantia depositada em Juízo, no prazo de 10 dias. Intimem-se.” Pedido de reconsideração (ID 116256608) analisado por decisão de ID 116444485: “Mantenho a decisão id 115053514, nos termos do art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Concedo novo prazo de 5 dias para que se cumpra a determinação.” ‘In albis’, remetam-se os autos ao arquivo provisório, até que seja certificado o trânsito em julgado nos autos da ação principal. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração por JOÃO ZILMAR FICH ARRUDA e MARIA DE FATIMA DIVERIO ARRUDA (ID 117071772), rejeitados nos termos da decisão de ID 117990901: “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 11644485. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Não é demais ressaltar que o magistrado não precisa atacar todos os pontos trazidos pela parte se fundamenta a razão de sua decisão. Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Concedo o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão precedente. ‘In albis’, suspenda-se o curso do processo até o trânsito em julgado da ação principal. Intime-se.” Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID ), os agravantes narram: “Os agravantes propuseram uma ação de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, em desfavor do Banco do Brasil S.A., Agência de Brasília-DF, sendo alterada para Liquidação Provisória por Arbitramento e, posteriormente, para Cumprimento Provisório de Sentença, haja vista que durante o chamado PLANO COLLOR I, possuía um financiamento rural, mais propriamente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00326-8, no valor de NCZ$ 34.406,70, contratada em 26 de dezembro de 1.989 e com vencimento em 24 de agosto de 1.990, na qual a correção monetária era lastreada pelo mesmo índice apurado de correção das caderneta de poupança, correção esta que não foi observada pelo Banco do Brasil, quando aplicou o IPC, ao invés de manter a BTN como indexador, e como tal, a manobra foi tida como ilícita até o momento, e que diga-se com um posicionamento majoritário nesta linha de entendimento, pelo E. STJ nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157-3). Juntaram os documentos indispensáveis à propositura e pleitearam os benefícios da Justiça Gratuita, sendo este pedido deferido pela digna Magistrada de 1a Instância (ID 60994789). ( ) Em sequência, após as partes apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, o perito contábil nomeado apresentou o laudo pericial (ID 66567127), que mesmo impugnado pelas partes, foi ratificado no laudo complementar de ID 69547536. ( ) Após a debate sobre o Tema 1075, do STF, e a retomada do regular trâmite do processo, o laudo pericial foi homologado (ID 76942095), pela D. Magistrada de 1a Instância, ‘a fim de fixar o valor devido pelo Banco do Brasil em R$ 28.979,15, atualizado até 30/06/2020’, determinando a abertura da fase de cumprimento provisório de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não fosse cumprida espontaneamente a obrigação. Por sua vez, como o recorrido não efetuou o pagamento voluntariamente, os recorrentes requereram a abertura da fase de cumprimento de sentença, sendo determinada a intimação do recorrido para pagar o valor do débito, com os devidos acréscimos legais. O recorrido apresentou o comprovante de depósito judicial, no ID 107070754, em 27/10/2021, no valor de R$ 38.153,41 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo que os recorrentes, em manifestação de ID 113954231, concordaram com o valor depositado. Contudo, o recorrido manifestou no sentido que o valor depositado só poderia ser liberado mediante a prestação de caução idônea, o que foi acatado pelo D. Juízo ‘a quo’. Dessa forma, os recorrentes buscaram junto ao D. Magistrado de 1a Instância a reconsideração da r. decisão, pleiteando a dispensa da caução, porém, tal pedido foi indeferido, sem apresentação de qualquer fundamentação. Os agravantes sustentam a reforma da decisão agravada, alegando: “Cumpre esclarecer que o inciso IV, do art. 520, do CPC, prevê a caução, para casos de levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório de sentença, porém, no mesmo diploma legal, há previsão de sua dispensa, vejamos o teor do art. 521, do CPC ( ). Dessa forma, verifica-se que a presente demanda se enquadra perfeitamente nas exceções previstas no art. 521, do CPC, que tratam das hipóteses de dispensa a caução real ou fidejussória. Ressalte-se que, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração, o D. Magistrado ‘a quo’ não fundamentou sua decisão, limitando-se a apenas declarar a inexistência de vícios a serem sanados, rejeitando o referido recurso e mantendo íntegra a decisão anteriormente proferida. Todavia, constata-se que a r. decisão fora omissa, pois ao indeferir o pedido de dispensa da caução, não foram apreciadas todas as questões apresentadas pelos recorrentes, quanto aos motivos do enquadramento nas hipóteses de dispensa da caução, não havendo pronunciamento sobre aos argumentos respaldados nos incisos I, II e III, do art. 521, do CPC. O D. Magistrado ‘a quo’ indeferiu o pedido de dispensa de caução, nos termos do art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ignorando completamente a situação de necessidade, prevista no inciso II, do art. 521, do CPC, em que se encontram os recorrentes. Convém salientar que, como a situação de necessidade prevista no inciso II, do art. 521, do CPC, trata-se de um conceito jurídico indeterminado empregado pelo legislador, conforme prevê o art. 489, § 1o, inciso II, do CPC, caberia ao julgador a análise sobre o enquadramento, no caso concreto, de forma fundamentada, sob pena de nulidade. Outrossim, o presente caso se enquadra nessa hipótese de dispensa da caução, uma vez que os recorrentes se encontram em situação de necessidade, por serem pobres no sentido jurídico da palavra, por não disporem de recursos financeiros suficientes sequer para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, tampouco para prestar caução, tanto que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, cf. teor da r. decisão interlocutória de ID 60994789. Frise-se que as dificuldades e vulnerabilidades dos agravantes já haviam sido fartamente comprovadas por todos os documentos acostados aos autos, nos ID’s 17468469, 17468507, 18732994, 18733000, 105728310 e 105728311; porém, como a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as condições financeiras dos recorrentes, foram afetadas sobremaneira, de forma negativa, agravando-se ainda mais a situação de necessidade das partes credoras, que se encontram em dificuldades para manutenção da própria subsistência. Dessa maneira, não se pode ignorar a real situação das partes recorrentes, que possuem muitas despesas, para garantir sua própria mantença, conforme já mencionado e comprovado acima, fatos que caracterizam pesados encargos financeiros, notórios a todos que se encontram nessa mesma situação, demonstrando, assim, a situação de necessidade e que não possuem condições financeiras para prestar caução idônea, tanto que lhes foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. ( ) Inclusive, em outra demanda, desta mesma natureza, após ser condicionado o levantamento do valor depositado à prestação de caução, nos autos de 1a Instância, o Des. Rel. da 4a Turma Cível do E. TJDFT, em sede de Agravo de Instrumento de no 0705473-85.2002.8.07.0000, deferiu a antecipação da tutela recursal, autorizando o levantamento da quantia depositada judicialmente independentemente da prestação de caução, vejamos parte deste referido decisum: ( ). Além disso, o presente caso igualmente se enquadra na hipótese de dispensa da caução prevista no inciso III, do art. 521, do CPC, uma vez que o presente litígio se originou em razão da decisão oriunda da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Colendo STJ nos autos do Recurso Especial 1319232/DF (2012/0077157-3) condenou o Banco do Brasil S.A. a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1.990, pois a Casa Bancária aplicou indevidamente o índice de 84,32% de correção monetária, quando o índice correto seria de 41,28%. Desta feita, comprovado está que os recorrentes já sofreram imensuráveis prejuízos em face de pagamentos oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da cédula de crédito rural, que decorreram da cobrança a maior. Cumpre salientar que, após a referida decisão, os recursos interpostos não tiveram efeitos modificativos, muito menos com efeitos suspensivos! Ao contrário, o E. STJ manteve uma postura concreta e inarredável em relação ao julgado do Recurso Especial 1319232/DF!!! Repita-se, que com a postura inarredável do E. STJ em todas as decisões nesta esfera, propiciou segurança para ajuizar provisoriamente o cumprimento de sentença, como no caso em tela, não havendo, portanto, óbice para a satisfação do direito dos recorrentes. ( ) Ademais, agrava-se para pedir a este E. Tribunal, que seja declarado que o levantamento de valores, pela(s) parte(s) agravante(s) e por seus patronos, não pode ser condicionado à prestação de caução, tendo em vista o enquadramento, da presente demanda, nas hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521, do CPC.” Por fim, requerem: “o recebimento do presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja: a) Suspensa o cumprimento da decisão agravada, no que tange à prestação de caução, até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC; b) Dado provimento ao presente agravo, para dispensa da caução para levantamento de valores pelos agravantes e por seus patronos, por ser a mais lídima expressão de JUSTIÇA.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 60994789). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os agravantes pretendem a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, condicionado o levantamento do valor depositado pelo devedor como garantia do Juízo a apresentação pelo credor de caução idônea. Alegam, em síntese, a possibilidade de levantamento do valor, independente de caução idônea e suficiente para garantir eventual desfazimento da medida, sustentando que “o presente caso se enquadra nessa hipótese de dispensa da caução, uma vez que os recorrentes se encontram em situação de necessidade, por serem pobres no sentido jurídico da palavra, por não disporem de recursos financeiros suficientes sequer para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, tampouco para prestar caução, tanto que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, cf. teor da r. decisão interlocutória de ID 60994789”. Além disto, o caso dos autos se enquadraria na hipótese de dispensa da caução prevista no inciso IV do art. 521 do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, conforme narrado, trata-se de cumprimento provisória de sentença. Nos termos do Código de Processo Civil, cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, que dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Como se vê, inexistindo o juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. Por sua vez, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses; “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; (Revogado) III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Da análise do referido artigo, verifica-se que a dispensa da caução somente se verifica nas hipóteses estritas indicadas no texto legal e se demonstrada não irreversibilidade da dispensa. No caso dos autos, a parte agravante requer a dispensa da caução, alegando situação de necessidade (hipótese prevista no inciso II). Com relação à hipótese em questão, ensina Humberto Theodoro Júnior: “Credor em situação de necessidade (inciso II). Trata-se de um conceito vago, que engloba as hipóteses em que o exequente demonstra “premência do recebimento para evitar dano grave ou irreparável ao seu direito”, análogo ao que legitima a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou ao risco que permite a tutela de urgência. Cabe ao exequente a produção de prova convincente acerca de suas condições adversas, para obter a dispensa da caução.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 3 / Humberto Theodoro Júnior. – 52. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019). E os credores/agravantes, quando requereram o benefício da gratuidade de justiça, alegaram hipossuficiência financeira, mas não juntaram comprovantes de renda, afirmando não dispor por serem trabalhadores rurais e não terem renda fixa. Todavia, juntaram para corroborar sua tese, Certidões (ID 105728310 e 105728311) emitidas pela Receita Federal, nas quais informam que não foram apresentadas declaração de impostos de renda no exercício 2021 para os contribuintes JOAO ZILMAR FICH ARRUDA e MARIA DE FATIMA DIVERIO ARRUDA, declarado ainda não constar qualquer pendência em nome deles. Se não houve declaração de imposto de renda e se não há pendência, infere-se que referidos contribuintes são isentos, o que significa que auferiram renda inferior a R$ 28.559,70 em 2020, o que equivale renda mensal de aproximadamente R$ 2.379,97. Nesse cenário, verifica-se que os credores/agravantes não têm condições financeiras de ofertar caução e se enquadrariam na hipótese do inciso III do art. 521 do CPC. Como dito, além da comprovação de uma hipótese do artigo 521 do CPC, é necessária a demonstração da não irreversibilidade da medida. Nesse sentido, ensina Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “( ) 2. Dispensa da caução. Trata-se de medida excepcional e, por isso, impõe-se que o texto normativo seja interpretado restritivamente. O juiz só deverá dispensar o exequente da caução, quando ela for exigível, nas hipóteses de exceção contidas na norma sob comentário e, ainda assim, cumpre-lhe verificar a reversibilidade dos atos que deverão ser praticados na execução provisória e a capacidade econômico-financeira do exequente, de poder fazer tornar as coisas ao status quo anterior, se provido o recurso que fora recebido no efeito devolutivo contra a sentença exequenda. Essa dispensa de que trata a norma sob comentário só poderá ser autorizada pelo juiz em situações absolutamente justificáveis – reversibilidade da situação fática e capacidade do exequente de fazer voltar as coisas ao estado anterior – e que não traga ao executado prejuízo de impossível ou difícil reparação. De qualquer sorte, não se pode alargar o âmbito de abrangência da norma de exceção, aplicando-a a casos que não estejam expressamente previstos no CPC521.” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.) Na hipótese, o valor que os agravantes pretendem levar é significativo (R$ 38.153,41 - ID 107070754) e bem superior à renda anual de ambos (como já dito, é inferior a R$ 28.559,70), o que constitui indicativo de que, liberado o valor e sobrevindo decisão reformando a sentença, será difícil a reversibilidade da situação de fato, ou seja, a devolução dos valores pelos agravantes. Assim, verifica-se que, em princípio, a decisão que, com fundamento no art. 521, parágrafo único do Código de Processo Civil, condicionou o levantamento do valor apresentação de caução, não se mostra incorreta. Nesse sentido: ( ) “O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1406543, 07363989820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( ) “1. No cumprimento provisório de sentença, em conformidade com a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, o levantamento de valores depositados em conta judicial, exige a prestação de caução suficiente e idônea, ressalvadas a hipóteses elencadas pelo art. 521 do mesmo diploma processual. 2. A regra prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC, no sentido de que a caução deve ser exigida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o Executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC ou diante da premente necessidade do Exequente. 3. Em não sendo o crédito objeto de execução provisória prestação alimentar e o levantamento pretendido refere-se a valor de grande monta, a prestação de caução é medida imperativa, conforme disposição do art. 521, parágrafo único, do CPC, notadamente, quando o Exequente não possui bens suficientes para possibilitar o ressarcimento ao Executado, em sobrevindo modificação na sentença exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393329, 07244108020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( ) “4. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 5. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 6. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 7. No particular, embora a conjuntura dos autos se amolde aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, tratando-se de elevado valor depositado, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de a parte exequente não suportar a reversibilidade do julgamento. Precedentes desta Corte. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora